Tribunal: TJMT
Processo: 1009147-21.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009147-21.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão, Processo Legislativo]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[Município de Peixoto de Azevedo (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - CNPJ: 03.238.631/0001-31 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MARCEL NATARI VIEIRA - CPF: 982.286.411-68 (ADVOGADO), MPEMT - PEIXOTO DE AZEVEDO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - PLEITO DE SUSPENSÃO DAS REVISÕES SALARIAIS PROMOVIDAS PELA LEI MUNICIPAL No 1.121/2020 – ALEGADA INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS LEIS COMPLEMENTARES FEDERAIS No 101/2000 E 173/2020 – AFASTADA – REAJUSTE DA REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS PROMOVIDOS DURANTE A CALAMIDADE PÚBLICA DECORRENTE DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS – INDÍCIOS DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGISLATIVO – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA VERIFICADOS NA ORIGEM – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

A Lei Complementar Federal no 173/2020, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF, estabelece, no seu artigo 8o, diversas proibições direcionadas a todos os entes públicos, relacionadas ao aumento das despesas com pessoal, a serem observadas pelos entes afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia até 31 de dezembro de 2021, com exceção apenas dos casos derivados de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade pública (pandemia coronavírus).

2.

Há nos autos indícios que apontam para existência de vícios insanáveis de formalidade no processo legislativo da lei em debate, sobretudo em razão da não observância das regras que estabelecem a formal e correta tramitação dos atos normativos primários.

3.

Restou caracterizado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo pela probabilidade e relevância do direito invocado pelo autor na ação civil pública, notadamente por considerar possível prejuízo aos cofres públicos.

4.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SE. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO contra a decisão proferida pelo juízo da 2a Vara de Peixoto de Azevedo, autos 1000985-65.2021.8.11.0023, que, em ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, deferiu o pedido liminar.

Assegura, quanto a Lei Complementar n.173 de 27 de maio de 2020, que:
“prevê em seu Art. 8o, inciso I, que na hipótese de que trata o Art. 65 da Lei Complementar no. 101, de 04 de maio de 2000, os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia do Covid­19 ficam proibidos, até 31/12/2021 de “conceder, a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a membros do Poder ou de órgão, servidores e empregados públicos e militares, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade pública”.

Claramente o dispositivo legal excetua da proibição as hipóteses em que a “vantagem, aumento, reajuste ou adequação” decorra de determinação legal preexistente à calamidade pública enfrentada no cenário nacional.

Portanto, nitidamente, no caso concreto, não houve violação ao princípio da legalidade, uma vez que há ampla autorização legal, anterior à calamidade pública, para a Revisão Geral Anual – RGA”.

Acerca da nulidade do processo legislativo, assevera que, segundo previsão contida no Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores de Peixoto de Azevedo/MT, a dispensa de pareceres das Comissões por escrito se dá em total consonância com a norma, tendo em vista se tratar de caso de urgência.

Defende que “
na própria ata da sessão extraordinária inclusa na inicial do Nobre Parquet, consta a solicitação da mesa diretora para as comissões apresentarem os pareceres verbais individualmente, prova disso segue em anexo (doc. no VI) filmagem da sessão com o devido tramite de aprovação, com apresentação dos pareceres verbais e a votação de aprovação da lei em questão. “.

Alega, quanto ao quórum que
“na Câmara Municipal de Vereadores de Peixoto de Azevedo/MT, historicamente entende­se que 2/3 (dois terços) do total de 11 (onze) vereadores, é 7 (sete)”
e ainda que “
ao dividirem 11 (onze) por 3 (três) e multiplicarem por (2) para o cálculo de 2/3 (dois terços), chega­se ao número de 7,33 (sete virgula trinta e três).
“. Desta forma, afirma estar de acordo com as disposições do Art. 10, §4o da Lei no 9504/1997.

Requer “
conceder a tutela recursal de urgência initio litis e inaudita altera parte, determinando-se, consequentemente, a suspensão da decisão agravada [...], seja integralmente provido o recurso para a reforma do decisum acoimado, no sentido de revogar a decisão agravada que concedeu a medida liminar para suspender os efeitos da Lei Municipal no.

1.121, de 31 de dezembro de 2020, que autorizou a reposição das perdas inflacionárias dos subsídios dos Secretários Municipais do Município de Peixoto de Azevedo/MT até o julgamento final da demanda. “.

O d. relator originário, ao apreciar o pedido de efeito suspensivo, suspendeu, em parte, a eficácia da decisão tão somente em relação à multa cominatória, até o julgamento definitivo (id. 89245459).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso interposto (id. 90255956).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo provimento do presente agravo (id. 94496471).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022